Tribunal: TJDFT
Processo: 0170060-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0170060-56.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: EDUARDO FENELON DAS NEVES DESPACHO Anote-se o nome do Dr. João Roberto Machado Neves De Oliveira, novo advogado constituído pelo autor (id 8871786), observando-se doravante, e conforme requerido (id 25395429), que as intimações deverão ser feitas exclusivamente em nome desse causídico, uma vez que não foram ressalvados os poderes outorgados aos anteriores, os quais, assim, não mais representam a parte. Brasília, 21/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR